Tribunal: CARF
Processo: 19985.723385/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723385/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.619 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
TRENIER GRAFICA E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. IRPJ. MATÉRIA IMPUGNADA
PARCIALMENTE.
A falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada enseja a
aplicação de multa isolada, conforme legislação de regência. Ademais, em se
tratando de recurso parcial, somente é passível de revisão, a matéria
devidamente impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 109-009.080, proferido pela
12a Turma da DRJ09, em 28 de setembro de 2021, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, mantendo o auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723385/2017-25
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de auto de infração, fls. 43, para exigência de multa isolada no
valor de R$ 252.133,10, por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada, referente a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2014. O
enquadramento legal da exigência encontra-se no referido auto de infração.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 09-19, alegando
basicamente o seguinte:
a) as chamadas multas isoladas tem sua aplicação restrita aos casos em que não possam
ser exigidas juntamente com o tributo devido;
b) precedentes administrativos e judiciais, citados às fls. 16-17, decidiram que nas
situações em que o contribuinte efetuar pagamento em atraso posteriormente à
apresentação de DCTF, deve incidir tão somente a multa moratória, devendo ser
afastada a multa de ofício de 75% ou de 150% do valor do tributo não recolhido;
c) o que se verifica no presente caso é a aplicação de multa de mora equivalente a 50%
do principal, posto que não houve nenhum descumprimento de seus deveres
instrumentais, mostrando-se a presente exigência totalmente indevida e ilegal;
d) o presente lançamento foi constituído com base em informações prestadas pela
impugnante em suas DCTFs. Contudo, após processos de revisão e auditoria interna,
algumas destas declarações restaram retificadas, passando a contemplar novos valores
para base de cálculo de IRPJ e CSLL. Sendo assim, em não sendo reconhecida a
insubsistência do presente lançamento, deve a multa isolada ser limitada ao valor das
bases de cálculo estimadas constantes das DCTFs retificadoras, as quais representam a
sua realidade fiscal.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade em questão,
entendeu por bem julgá-la improcedente.
Inconformada, a Recorrente, tempestivamente, apresentou recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
“(...)
A Recorrente interpõe o presente recurso voluntário em face de acórdão proferido pela
12a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 9a Região,
que manteve integralmente auto de infração lavrado em face da Recorrente para a
constituição formal de crédito tributário consistente em multa isolada pela falta de
recolhimento de IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica sobre base de cálculo
estimada, referente à fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014.
O auto de infração foi lavrado com base de valores constantes de DCTF que veio a ser
retificada pela Recorrente. Em razão da retificação a Recorrente interpôs impugnação
administrativa para que a base de cálculo da multa isolada aplicada passe a ser do valor
da contribuição social constante da DCTF retificada, por ser a expressão da realidade
contábil da Recorrente.
Em julgamento da impugnação, a Delegacia de Julgamento entendeu ser improcedente a
impugnação apresentada, porque a Recorrente “sequer informou quais os valores de
estimativas teriam sido retificados, abstendo-se também de apresentar cópia das
alegadas DCTFs retificadoras. Segundo, porque o auto de infração se baseou nas
DCTFs vigentes à data do lançamento.”
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

Embora entenda a Recorrente que ao tempo da lavratura do auto de infração tenha sido
observada a DCTF retificada, que era a vigente na época da lavratura do auto de
infração, o fato é que a DCTF retificadora trouxe valor menor de tributos a recolher,
sendo que a manutenção da multa fixada destoa da realidade contábil da Recorrente,
impondo-lhe penalidade excessivamente gravosa, considerando o montante do volume
faturado e margem de lucro experimentadas pela empresa no ano de 2014.
Com efeito, a lei prevê é expressa ao prever que a multa isolada aplicada é exigida
isoladamente e incide “sobre o valor do pagamento mensal”. É nítido, portanto, que o
valor da multa isolada imposta deve ter como base de cálculo o valor constante na
DCTF retificadora da Recorrente e não da DCTF retificada, que continha valores que
não representaram o real desempenho da atividade industrial da Recorrente, trazendo
claro “inchaço” da base de cálculo da multa de ofício aplicada.
A autoridade fiscal cumprir a determinação legal, promovendo o lançamento tributário
mediante auto de infração para a cobrança da multa de ofício.
Contudo, no caso em tela as informações constantes da DCTF, ao tempo da lavratura do
auto de infração estavam incorretas e ensejaram a retificação posterior da DCTF. Dessa
forma, os valores constantes da DCTF retificadora é que devem servir de base de
cálculo da multa imposta pela autoridade fiscal, sob pena de oneração excessiva da
Recorrente.
2. DO REQUERMENTO.
Diante do exposto, requer a Recorrente:
a) seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para reformar o auto de
infração lavrado, para modificar a base de cálculo da multa isolada fixada, respeitando
os valores constantes da DCTF retificadora apresentada pela Recorrente para o ano de
2014”.
Na sequência, em 23/11/2021, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo
1 (ECOA 1) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (DRF/CTA) apresentou a
informação, às e-fls. 180-181, conclui-se pela definitividade da multa não impugnada
(reconhecida) no valor de R$ 173.432,99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

Conforme já relatado, a Recorrente foi autuada para exigência de multa isolada no
valor de R$ 252.133,10, por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada,
referente a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2014.
Sobre essa questão, segue transcrito trecho da decisão recorrida:
“Trata o presente processo de auto de infração, fls. 43, para exigência de multa isolada
no valor de R$ 252.133,10, por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada, referente a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2014.
Em sua peça impugnatória, a contribuinte se insurgiu contra a aplicabilidade da citada
penalidade, afirmando que as chamadas multas isoladas tem sua aplicação restrita aos
casos em que não possam ser exigidas juntamente com o tributo devido.
Alegação totalmente desprovida de sentido, por duas razões. Primeiro, porque inexiste a
restrição apontada pela contribuinte (alegada impossibilidade da exigência das multas
isoladas juntamente com eventuais tributos devidos). Segundo, porque no presente
processo estamos diante de uma situação típica em que inexiste tributo a ser exigido,
restando apenas a exigência da multa isolada.
Prosseguindo em sua peça impugnatória, a contribuinte fez referência a precedentes
administrativos e judiciais, fls. 16-17, os quais decidiram no sentido de que quando o
contribuinte efetuar pagamento em atraso posteriormente à apresentação de DCTF, deve
incidir tão somente a multa moratória, devendo ser afastada a multa de ofício de 75% ou
de 150% do valor do tributo não recolhido.
Alegação igualmente desprovida de sentido, posto que os precedentes citados pela
contribuinte versam sobre situações totalmente distintas daquela que é objeto do
presente processo.
Todos os precedentes mencionados pela contribuinte referem-se a situações de
pagamento em atraso de tributos confessados em DCTF. As decisões (administrativas e
judiciais) entenderam que, em situações desta natureza, seria devida apenas a multa de
mora (e não a multa de ofício).
A situação tratada no presente processo é completamente diferente. Trata-se de simples
exigência de multa isolada, por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada, referente a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2014.
Pelo fato de o lançamento ter sido efetuado após o término do aludido ano-calendário,
não se procede a exigência do valor da estimativa que deixou de ser recolhida, mas tão
somente da multa regulamentar específica, que não sem razão é denominada “isolada”.
Mais adiante, a impugnante afirmou que o que se verifica no presente caso é a aplicação
de multa de mora (sic) equivalente a 50% do principal, posto que não houve nenhum
descumprimento de deveres instrumentais por parte da contribuinte, mostrando-se a
presente exigência totalmente indevida e ilegal.
Alegação totalmente improcedente, pois a presente penalidade não constitui uma
espécie de multa moratória, mas sim uma multa punitiva, tendo em vista o
descumprimento da obrigação de antecipar o pagamento da estimativa do tributo (no
caso, o IRPJ).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

A infração em epígrafe encontra-se claramente prevista no art. 44, II, “b” da Lei no
9.430/96, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Conforme art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, “no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o que é corroborado pela Súmula CARF no 2. Ademais, seria
uma burla pelo julgador administrativo, dentro do Poder Executivo, ao Poder Judiciário,
único com jurisdição para analisar constitucionalidade de lei.
A multa de mora, a que se referiu indevidamente a impugnante, encontra-se prevista no
art. 61 da mesma lei, referindo-se à penalidade incidente na específica situação do
tributo declarado e não pago. A hipótese aqui é distinta, pois se trata de opção do sujeito
passivo de apurar anualmente o IRPJ e a CSLL (e não trimestralmente), mas com a
obrigatoriedade de antecipar a estimativa do tributo e, cuja falta enseja penalidade
específica, que não sem razão é denominada “isolada”. Por fim, a impugnante alegou
que algumas das DCTFs utilizadas para fins do presente lançamento restaram
retificadas, passando a contemplar novos valores para base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Sendo assim, em não sendo reconhecida a insubsistência do presente lançamento,
deveria a multa isolada ser limitada ao valor das bases de cálculo estimadas constantes
das DCTFs retificadoras, as quais representam a sua realidade fiscal.
Alegação improcedente, por duas razões. Primeiro, porque a contribuinte sequer
informou quais os valores de estimativas teriam sido retificadas, abstendo-se também de
apresentar cópia das alegadas DCTFs retificadoras. Segundo, porque o presente auto de
infração se baseou nas DCTFs vigentes à data do lançamento. Nos termos da IN RFB no
1599, de 11 de dezembro de 2015 (e alterações posteriores), eventuais retificações de
DCTF não produzirão efeitos quando tiver por objeto alteração dos débitos de impostos
e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de
procedimento fiscal.
Conclusão
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a presente impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio”.
Na sequência, em 23/11/2021, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo
1 (ECOA 1) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (DRF/CTA) apresentou a
seguinte informação às e-fls. 180-181:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

“Trata-se de Auto de Infração – Multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre
base de cálculo estimada - no valor de R$ 252.133,10 aplicada com base nos valores do
imposto confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) apresentadas no ano-calendário de 2014.
2. O lançamento foi mantido integralmente pela DRJ conforme Acórdão no 109-009.080
– 12a Turma da DRJ09 (fls. 47/50).
3. O interessado apresentou recurso voluntário em que alega incorreção nos valores
constantes da DCTF quando da lavratura do auto de infração, o que teria ensejado a
retificação posterior da DCTF. Dessa forma, pugna pela modificação da base de cálculo
da multa isolada respeitando os valores constantes da DCTF retificadora apresentada.
Note-se que houve apresentação de DCTF retificadora (posterior à data de lavratura do
auto de infração) nos meses de abril a novembro conforme consultas que juntamos às
fls. 64/179.
4. Segue demonstrativo de cálculo dos reflexos do recurso parcial apresentado:

5. Dessa forma, conclui-se pela definitividade da multa não impugnada (reconhecida)
no valor de R$ 173.432,99”.
Analisando o Recurso Voluntário e a informação às e-fls. 180-181, constata-se
que a Recorrente recorreu parcialmente do acórdão de piso, visto que, ao invés de contestar
o valor integrante lançado, alegou somente incorreção nos valores constantes da DCTF quando
da lavratura do auto de infração, o que teria ensejado a retificação posterior da referida
declaração.
Dessa forma, em momento algum a Recorrente impugnou a totalidade do
crédito tributário em litígio, mas tão somente requereu que fossem respeitando os valores
constantes da DCTF retificadora apresentada, implicando a modificação da base de cálculo da
multa isolada.
Tanto é assim, que às e-fls. 185 constou:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

“Registra-se que o referido recurso foi parcial e que a parcela do crédito tributário não
recorrida, apurada conforme a Informação Fiscal de fls. 180/181, foi transferida para o
processo no 17830-731.629/2021-68 (fls. 182)
Para melhor compreensão, segue reprodução das e-fls. 182:

Neste contexto, nos termos da informação de e-fls. e-fls. 180-181, considerando o
recurso parcial da Recorrente, deve-se concluir-se pela definitividade da multa não impugnada
(reconhecida) no valor de R$ 173.432,99”, que inclusive, já foi inscrito em divida ativa,
conforme consulta processual, em 28/04/2023, no sitio https://comprot.fazenda.gov.br, abaixo
copiada:

Portanto, considerando a preclusão consumativa no tocante ao valor de R$
173.432,99, não impugnado em sede recursal, deve ser mantido o lançamento referente à parte
questionada no Recurso Voluntário.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723385/2017-25

Afinal, há previsão no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996 para o
lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada
confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários – DCTF, em cumprimento a sua
obrigação acessória.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e manter no lançamento referente ao crédito tributário no montante de R$ 78.700,11.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 194
DF CARF MF
Original